Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP EMBARGADO: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28455089) opostos por ATI TRADE ENERGY LTDA – EPP em face de DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI, ante Decisão (ID 28359564) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Em Decisão de ID 28951462, foi negado provimento aos Embargos de Declaração. Em Petição de ID 29039458, a parte Embargante, ATI TRADE ENERGY LTDA – EPP, informou que desiste de qualquer recurso, tendo em vista que não logrou êxito nos embargos aclaratórios. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Embargada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Embargada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 17:32:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador